Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-29.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002003-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA ARAUJO CAMARGO - CPF: 173.356.711-91 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - INUTILIDADE DE EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DA LIDE, DADA A DISTÂNCIA TEMPORAL - PERÍCIA INÓCUA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença
.

Não configura nulidade a dispensa de exame pericial quando a dilação probatória pretendida se revela inútil à finalidade almejada, em razão da larga distância temporal do acidente cujos vestígios materiais poderiam ser examinados.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Antonia Araujo Camargo,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Para tal desiderato, a apelante, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa visto que não teve oportunidade de produzir prova pericial.

Alega que os valores apurados na fatura
sub judice
tiveram origem tão somente no Termo de Ocorrência e Inspeção e o cálculo de revisão de faturamento apresentados pela concessionária de energia, motivo pelo qual, requer a nulidade da sentença, para que seja determinado a produção de prova pericial para constatar a legalidade da cobrança.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 60881984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial.

Não assiste razão a apelada.

Isso porque

a autora/apelante pretende a nulidade da cobrança da fatura de energia elétrica que entende ser exorbitante, bem como a condenação em indenização por danos morais, rebatendo os argumentos trazidos na sentença, que foram utilizados para indeferir os seus pedidos.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna do aludido recurso, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que “a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença” [REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Diante disso, rejeito a prejudicial de não conhecimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pede a nulidade da sentença a fim de que seja oportunizada a realização da perícia técnica, que pleiteou tanto na inicial como na impugnação.

Deve-se primeiro analisar a pertinência ou não da referida prova para o deslinde do caso.

Conta nos autos que a autora recebeu uma notificação extrajudicial expedida pela concessionária de energia, que após uma inspeção na sua unidade consumidora de nº 6/366201-2 foi encontrado uma irregularidade denominada de “desvio no barramento de rede”, que diante disso, foi realizada uma média dos três últimos consumos, gerando uma diferença de R$ 4.138,16 (quatro mil cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos).

Verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 29/07/2015, no qual consta que o referido equipamento encontrava-se com “desvio de fase no barramento da caixa CP de rede” (Id. 8105406). Ou seja, o medidor de consumo da respectiva unidade encontrava-se com irregularidade que estava interferindo no correto registro do efetivo consumo na unidade consumidora vistoriada.

Com efeito, denota-se que a inspeção foi acompanhada pela parte autora, uma vez que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 8105406 – pág. 4), de modo que resta evidente que foi oportunizado à autora tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado e impugná-lo se assim entendesse por direito, o que de fato a autora fez, considerando a juntada de termo de reclamação perante o Procon (Id. 5603905 e 5603912).

Deste modo, diante da constatação de irregularidade no equipamento instalado no imóvel da autora, resta claro que houve alteração na mensuração do consumo na unidade consumidora nº 6/366201-2.

O fato de não haver prova inequívoca de ter sido a autora responsável pela falha é irrelevante. Tal fato não a exime do pagamento do consumo a menor durante o período da irregularidade, porque, tendo sido consumida energia elétrica superior à medida na unidade consumidora, responde pelo pagamento da respectiva tarifa, com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. É livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Além do que o longo período transcorrido desde a data da ocorrência na falha do medidor em 2015 e a cobrança da fatura de energia, levou consigo qualquer vestígio material capaz de ser apurado através de exame pericial e influenciar, de forma definitiva, na definição da controvérsia, máxime tendo em vista que foi constatado “o desvio de fase no barramento da caixa do medidor,” conforme descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (Id. 60881955), o que vem a ser prova suficiente, bem como, acompanhado pela parte autora que assinou o presente termo.

Ausente a pertinência da dilação probatória para o convencimento do julgador, não há por onde reconhecer o cerceamento de defesa, a rigor dos artigos 370, parágrafo único e 464, §1º, incisos II e III do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável.”

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.”
(N.U 1001020-90.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (destaquei).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese. Sendo assim, mostra-se imperioso a manutenção da sentença recorrida.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, rejeitando a tese de cerceamento de defesa.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 1.000,00 (um mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022